Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos exige a observância do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Na ação revisional de alimentos somente é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas dos alimentados.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.